Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0725608-50.2024.8.07.0000 AUTOR: JOANA GOMES DA SILVA, MILANIA GOMES DA SILVA, EMIVALDO RIBEIRO BARBOSA, L. B. S., KARLA EDUARDA COSTA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA COSTA, ANA PAULA BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA DA SILVA REU: HALBER GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o Autores para que se manifestem, no prazo de 5 dias, quanto à intempestividade da ação rescisória, tendo em vista que a sentença rescindenda transitou em julgado em 26.5.2022 e a presente ação somente foi proposta em 24.6.2024, ou seja, depois de transcorridos mais de 2 anos (artigo 975 do CPC). Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora